Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708110-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O O advogado ALVARO PEREIRA IACCINO, em causa própria, opõe embargos de declaração ao despacho retro (ID 37689594), que determinou a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça. Na petição de ID 37676231, o agravante expôs a pretensão da ex-companheira em locar o imóvel SHIN QL 02, conjunto 3, casa 10, Lago Norte – local que era a residência do casal e, também, a sede de seu escritório profissional. Aduz que foi declarado inocente da violência doméstica praticada contra ela e, por isso, a reclamação deve ser provida: desaplicando-se a medida protetiva de urgência – afastamento do lar –, bem como determinando o seu imediato retorno à morada situada no Lago Norte. Considerando as alegações do recorrente e por entender inviável a análise de pedidos liminares nessa etapa do procedimento recursal, esta relatoria nada proveu. Determinando que os autos fossem remetidos à Procuradoria de Justiça. A parte embargante defende, em síntese que: “a) a petição de id 37676231 atravessada é amparada pelo art. 329 do CPC como aditivo a inicial, cujo procedimento é ouvir as partes reclamadas, portanto, considerase que a decisão de considerar a morada acima como objeto para análise de juízo cível, é decisão surpresa, e b) a verdade dos fatos deve ser restabelecida nos limites da demanda, de que a questão envolvendo a morada da SHIN QL 02 CJ 03 CS 10 LAGO NORTE-DF é questão judicializada no 1JUIJVIOBSB em razão da aplicação da medida protetiva no 0738293-51.2018.8.07.0016, aplicada em 23.08.2018, que promoveu o afastamento do lar Alvaro via oficial de justiça, “podendo levar consigo apenas objetos de uso pessoal”, e ainda restringiu a liberdade de locomoção de ir e vir de Alvaro Iaccino relativo aquele espaço, ao qual o reclamante já morava desde 2014, e somente foi impedido de continuar morando e gozando a tranquilidade da vida boa em razão da aplicação da medida pelo 1JUIJVIOBSB.” Pois bem. Rememoro que a reclamação teve o seu seguimento negado por perder o objeto e por inexistirem erros de procedimento, como exaustivamente fundamentado em decisões anteriores. A interposição do Agravo Interno busca desconstituir o entendimento monocrático firmado por esta relatoria, de modo que não vejo como atribuir às proposições assentes no despacho vergastado a qualidade de omissas, obscuras ou contraditórias em qualquer de suas acepções, uma vez que a manifestação judicial trata de mero impulso do processo. Como se sabe, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito da causa. Trata-se de recurso com fundamentação vinculada, que busca eliminar obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão combatida. Eventuais saneamentos a serem alcançados por esta via são pontuais e somente os necessários a preservar a clareza e a integridade do decisum. Sucede que os presentes aclaratórios não são cabíveis. O ato judicial que determina a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça tem natureza jurídica de despacho, e não de decisão, portanto, é irrecorrível, nos termos do artigo 620 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Assim, com arrimo nos artigos 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível. À Procuradoria de Justiça, com urgência. Brasília, 27 de julho de 2022 15:16:11. Desembargador Gilberto Pereira Relator